Tribunal: TJMT
Processo: 1018399-45.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018399-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO - CPF: 798.589.701-10 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1018399-45.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÍVIDA PAGA – DANO MORAL OCORRENTE – MODALIDADE
IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSOS – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a inscrição em dívida ativa, por valores pagos, ocorre a violação moral na modalidade
in re ipsa
, de onde o valor da indenização se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade a não merecer reparos em favor de nenhum dos recorrentes. Porém, em relação aos juros de mora, aplicável a Súmula 54 do STJ, com seu marco alterado à data do evento danoso.

RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados por IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença que condenou ao Município de Cuiabá a devolver o valor de R$ 108,58 e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recurso da parte reclamante
pugna basicamente na pretensão de que o valor da indenização seja majorado, com a alteração ainda do marco de juros de mora para que seja a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
de onde em contrarrazões o Município de Cuiabá pugnou pelo improvimento
do recurso da parte reclamante.

Por outro lado, o recurso do Município de Cuiabá / reclamado, apontou pela incorreção da sentença pelo fato de que o valor que foi inscrito em sede de Dívida Ativa diante do fato de que a parcela que foi inscrita, em verdade não é a parcela atinente ao mês de abril de 2018 e sim a oitava parcela do valor do IPTU, que vencia em novembro / 2018 e esta não foi paga pela reclamante, informando as nomenclaturas e diferenças dos boletos que envolvem cada uma das dívidas, dentro da sistemática do Município de Cuiabá, de onde a dívida que constou como inscrita na dívida ativa somente teria sido paga em data de 17/03/2021, com os devidos acréscimos legais. Pugna pelo provimento do recurso e consequente improcedência dos pleitos exordiais.

Devidamente intimado a apresentar as contrarrazões a parte autora quedou-se inerte, deixando o prazo fruir “
in albis”
.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui a saber é dirimir a dúvida acerca da legalidade ou não da inscrição do nome da autora em dívida ativa da municipalidade, de onde calha a explanação de que o município de Cuiabá foi revel nos autos e apenas em sede de recurso inominado levantou a tese de que:” A parcela que deu ensejo à inscrição na dívida ativa
não foi a parcela do IPTU do mês de abril de 2018, mencionando que o IPTU naquele ano em relação ao imóvel do autor teria tido o parcelamento do valor em 08 (oito) vezes, de onde, a última parcela que é referente ao mês de novembro de 2018, esta parcela não teria sido paga pelo autor, a seu empo, forma e modo, tendo sido efetivado o pagamento apenas em data de 17/03/2021, que de posse de tal pagamento pretende agora imputar que seria em duplicidade o pagamento e indevida a sua inscrição na dívida ativa.

Trouxe ainda em sede de recurso a seguinte informação, atinente aos débitos fiscais, com a nomenclatura de cada item e ainda o extrato / histórico de dívida em relação ao imóvel, segundo se observa pelos “
prints”
abaixo, retirados dos Ids 146591152 e 146591153 respectivamente:

E, fazendo-se a análise do extrato acima, observa-se que o IPTU que deu origem à inscrição foi exatamente a mesma parcela do mês de abril de 2018, parcela esta que o autor provou que tinha sido paga a seu tempo, modo e forma, segundo se retira do comprovante de pagamento do ID 146588123, constando ainda que o pagamento de tais valores corresponde à dívida com a seguinte numeração: 26148543/01, no valor de R$ 64,20, com vencimento em data de 30/04/2018, de onde, a prova de pagamento acostada no ID 146588124, aponta o pagamento, atinente a tal boleto em data de 26/04/2018, segundo se confere pelo código de barras sem maiores problemas.

Somente em sede de recurso o município de Cuiabá veio com a tese de que teria havido um parcelamento do tributo e não teria sido paga a parcela atinente ao mês de novembro de 2018, porém, apesar de tal assertiva, observa-se a todo o tempo que em suas anotações é apontada como em aberto exatamente a mesma parcela do mês de abril de 2018, basta conferir o extrato de valores acima, onde se nota que o que foi encaminhado para a dívida ativa foi um valor com vencimento em 30/04/2018, ao passo que a dívida da parcela do mês de novembro de 2018, o vencimento segundo se aponta pelo extrato trazido pela própria municipalidade era com vencimento em data de 12/11/2018 e não com vencimento em data de 30/04/2018.

Outro ponto que também vem ao socorro do autor é de que, o boleto do novo pagamento acostado no ID 146588129 também se aponta uma dívida com vencimento em data de 04/2018, sendo esta a origem da CDA, ou seja, como poderia ter duas mensalidades com vencimento nas mesmas datas? A resposta, sob a devida ótica de análise é que provavelmente pela ausência de organização, não se aperceberam e lançaram o nome do autor em dívida ativa por parcela paga.

E isto fora devidamente reconhecido na sentença, até mesmo pela inércia da municipalidade, sendo ainda mais óbvio que, o mero lançamento do nome de uma pessoa em cadastros de dívidas indevidas, gera o dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
, estando escorreita a sentença neste ponto.

Sobre o valor fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), neste momento entendo por bem em manter a condenação, sem majorar ou reduzir, pelo fato de que temos que levar em conta os transtornos, o valor da inscrição na CDA e ainda o fato de que a autora tem inscrição posterior de alto valor, a não autorizar neste momento a majoração, sendo utilizada como fator de modulação dos valores indenizatórios, senão vejamos:

Sobre os juros de mora, entendo que, razão assiste, neste ponto ao recurso do autor, pelo fato de que à época dos fatos não era de sua responsabilidade o IPTU e sim da empresa construtora, de onde, não existia relação entre as partes, de onde, neste caso é aplicada a Súmula 54 do STJ, com os juros de mora a serem aplicados a partir da data do evento danoso que é data da inscrição na dívida ativa.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante apenas para laterar os juros de mora para a data do evento danoso, a data da inscrição na dívida ativa, Súmula 54 do STJ;

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada;

No mais mantida a sentença em seus demais fundamentos.

Diante do resultado do julgamento, isento a parte reclamada do pagamento das custas processuais, diante de sua sucumbência, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, como houve o acolhimento de parte do pleito recursal da autora / reclamante, deixo de condená-la ao pagamento das custas e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022